Tribunal: STF
Processo: RE 1515000
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PARCELA INCONTROVERSA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PARCELA INCONTROVERSA. DETERMINADA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DESSA PARCELA. Alegada necessidade de expedição de precatório judicial. Pedido de execução somente após trânsito em julgado. Questões já debatidas em outros agravos de instrumento analisados por esta Turma Julgadora. Ausência de concessão de efeito suspensivo recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 4, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 6º do art. 100 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. acórdão viola os arts. 100 e 167 da Constituição Federal, na medida em que admite que o pagamento seja feito pelo poder público sem expedição regular de precatório judicial. A determinação constitui afronta à Constituição Federal, que condiciona o pagamento de despesas pelos entes públicos à prévia dotação orçamentária de cada uma delas, nos seguintes dispositivos – art. 100, §§ 5º e 6º e art. 167, inciso II” (fl. 8, e-doc. 9).



    Pede o “provimento ao recurso, reformando-se in totum o v. Acórdão e determinando-se que nenhum levantamento seja realizado até que se decida se o pagamento da diferença reclamada seja mesmo feito por meio da expedição de precatório” (fl. 11, e-doc. 9).



    3. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão, para juízo de conformidade com o Tema 266 da repercussão geral (fl. 12, e-doc. 12).



    4. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa: 



    “Juízo de conformidade. Artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para aplicação do Tema 266, do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de adequação do aresto anterior não configurada. Agravo de instrumento que se limita a discutir a possibilidade de execução provisória da parcela incontroversa antes do trânsito em julgado da sentença. Questão atinente à desnecessidade de expedição de precatório judicial decidida no agravo de instrumento nº 3003399-59.2018.8.26.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2/9/2021. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 13).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “O presente recurso debate a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de anterior agravo de instrumento, interposto pelo mesmo recorrente, cujo mérito foi desprovido por esta Turma Julgadora.



    Ficou estabelecida, no bojo o AI nº 3003399-59.2018.8.26.0000, julgado em 08.04.2019, a desnecessidade de expedição de prévio precatório para restituição do valor devido e incontroverso. (...)



    Conquanto ainda não haja certidão de trânsito em julgado, não houve a concessão de efeito suspensivo recursal a justificar a paralisação do curso do cumprimento da sentença, motivo pelo qual não prospera o pedido da parte recorrente” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    Em juízo de conformidade, o Tribunal de origem concluiu:



    “Sem necessidade de maiores digressões, o presente recurso não se relaciona com o que decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE nº. 605.481/SP (Tema 266). 



    No ponto, a hipótese vertente não cuida de complementação de pagamento de precatório, mas, antes, de impugnação ao cumprimento provisório da sentença de parcela incontroversa, sem o trânsito em julgado da ação principal (...)



    Como se vê, a questão atinente à expedição do precatório indevidamente levantado pelo próprio devedor e a desnecessidade de expedição de nova ordem de pagamento foi objeto de análise do agravo de instrumento nº. 3003399-59.2018.8.26.0000, que confirmou a possibilidade do pagamento direto. O aresto foi objeto de recurso extraordinário, não conhecido pela Suprema Corte, com trânsito em julgado em 2/9/2021. 



    O objeto deste agravo, de outro lado, repita-se, cinge-se à possibilidade de execução de parcela incontroversa antes do trânsito em julgado da sentença de mérito. 



    Ante o exposto, em juízo de conformidade (artigo 1.040, II, do CPC), MANTÉM-SE o acórdão” (fls. 3-5, e-doc. 13).



    8. O recorrente alega que “o v. acórdão viola os arts. 100 e 167 da Constituição Federal, na medida em que admite que o pagamento seja feito pelo poder público sem expedição regular de precatório judicial. A determinação constitui afronta à Constituição Federal, que condiciona o pagamento de despesas pelos entes públicos à prévia dotação orçamentária de cada uma delas, nos seguintes dispositivos – art. 100, §§ 5º e 6º e art. 167, inciso II” (fl. 8, e-doc. 9).



    Esse argumento não tem correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido, pelo qual se dirimiu controvérsia relativa à “necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de anterior agravo de instrumento, interposto pelo mesmo recorrente, cujo mérito foi desprovido por esta Turma Julgadora” (fl. 5, e-doc. 3).



    As razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confirma-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao FUNBEN. Ressarcimento. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.490.848-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.358.819-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora